Tribunal: TJSP
Processo: 0005326-91.2009.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0005326-91.2009.8.26.0238/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é embargante
CATARINO MARTINS DA SILVA FILHO, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005326-91.2009.8.26.0238/50000 -Voto no 26742
2
VOTO No 26742
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005326-91.2009.8.26.0238/50000
COMARCA: IBIÚNA 1a Vara Judicial
EMBARGANTE: CATARINO MARTINS DA SILVA FILHO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Defensoria, investindo-se contra o V. Acórdão de fls. 551/557, argumentando
pela possibilidade de absolvição do embargante pelo quesito obrigatório que
deveria ser respeitado, além de discorrer acerca das provas que levaram a
novo julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença, e pelo fato de afrontar a
soberania do veredicto pelos Senhores Jurados.
Decido.
Verifica-se que no V. Acórdão não existe qualquer
omissão, contradição ou obscuridade capaz de justificar a oposição de
embargos de declaração, constando-se que, na verdade, o arrazoado está
voltado na busca de rediscutir aquilo que já ficou expressamente decidido,
bem se explicitando no V. Acordão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005326-91.2009.8.26.0238/50000 -Voto no 26742
3
Destarte, os embargos de declaração têm efeitos
infringentes, pelo que devem ser rejeitados.

Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator